Tribunal: TJSP
Processo: 1500430-53.2019.8.26.0569
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Sentença – Nulidade por falta de fundamentação – Inocorrência – Convicção do Juiz que se fundou nos elementos colhidos na polícia e na prova em juízo – Preliminar rejeitada;
Recurso em sentido estrito – Réu pronunciado por homicídio qualificado tentado – Materialidade da infração comprovada e indícios suficientes de autoria – Impronúncia – Não cabimento – Competência

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Sentença – Nulidade por falta de fundamentação – Inocorrência – Convicção do Juiz que se fundou nos elementos colhidos na polícia e na prova em juízo – Preliminar rejeitada;
Recurso em sentido estrito – Réu pronunciado por homicídio qualificado tentado – Materialidade da infração comprovada e indícios suficientes de autoria – Impronúncia – Não cabimento – Competência do juiz natural para decidir sobre a matéria – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500430-53.2019.8.26.0569 - Itu
Recorrente: Adriano de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18342
Registro: 2020.0000611080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500430-53.2019.8.26.0569, da Comarca de Itu, em que é recorrente ADRIANO DE
OLIVEIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500430-53.2019.8.26.0569 - Itu
Recorrente: Adriano de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18342
Recurso em sentido estrito – Sentença – Nulidade
por falta de fundamentação – Inocorrência –
Convicção do Juiz que se fundou nos elementos
colhidos na polícia e na prova em juízo – Preliminar
rejeitada;
Recurso em sentido estrito – Réu pronunciado por
homicídio qualificado tentado – Materialidade da
infração comprovada e indícios suficientes de
autoria – Impronúncia – Não cabimento –
Competência do juiz natural para decidir sobre a
matéria – Recurso improvido.
Vistos.
ADRIANO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos,
foi denunciado perante o Juízo da 2a Vara do Júri da Comarca de Itu,
apontado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c.c. o art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal.
Segundo a denúncia, no dia 8 de julho de 2019, à
noite, na Estrada do Pinheirinho, no 200, Bairro Vila Caruzo, na cidade de Itu,
agindo com animus necandi, por motivo torpe, com emprego de fogo, por
razões da condição de sexo feminino e valendo-se de recurso que dificultou a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500430-53.2019.8.26.0569 - Itu
Recorrente: Adriano de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18342
defesa da vítima, agrediu Andreia da Cruz Martins, provocando nela
ferimentos que somente não causaram a morte por circunstâncias alheias à
sua vontade.
Após regular instrução, sobreveio a r. decisão de fls.
381/382, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Hélio Villaça Furukawa, que
pronunciou o réu, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri,
como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c.c. o art. 14, inciso II ,
ambos do Código Penal.
Inconformada recorre a Defesa alegando que a
decisão é nula por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que o caso
é de impronúncia (fls. 388/392).
Recebido o recurso e mantida a decisão recorrida
(fls. 400), vieram aos autos as contrarrazões (fls. 397/399).
Bem processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 412/426).
É o relatório.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Adriano de Oliveira contra a r. decisão de fls. 381/382, que pronunciou o
acusado para ser submetido a julgamento em plenário, como incurso no art.
121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
Isso considerado, cumpre inicialmente analisar a
preliminar arguida que, no entanto, não prospera.
Isso porque a sentença está suficientemente
fundamentada para os limites da fase processual de pronúncia. Afinal, o MM.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500430-53.2019.8.26.0569 - Itu
Recorrente: Adriano de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18342
Juiz, além de apreciar os indícios trazidos com o inquérito, embasou a decisão
na prova técnica (laudo pericial) e oral colhida em juízo. A partir delas é que
formou sua convicção, na medida em que pontuou claramente os motivos que
levaram à sua conclusão.
Ora, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
HOMICÍDIO.
SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA.
QUALIFICADORAS. PLEITO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira
Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus,
passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A
tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do
Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de
evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de
fundamentação adequada, conforme preceitua o art.93, IX, da Constituição
Federal. 3. No caso dos autos, não se verifica a alegada ausência de
fundamentação das qualificadoras, porquanto, embora sucinta não se
verificou o apontado constrangimento ilegal, porquanto o decisum encerra
simples juízo da admissibilidade da acusação, e o Juízo processante

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500430-53.2019.8.26.0569 - Itu
Recorrente: Adriano de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18342
manteve postura absolutamente imparcial quanto aos fatos, apontando,
com cautela e cuidado, os elementos que justificaram a decisão de
pronúncia, para que seja o paciente submetidos a julgamento pelo Tribunal
do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e
resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da
CF/88. 4. Por outro lado, a exclusão de qualificadora constante na
denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob
pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para
julgar os crimes dolosos contra a vida. 5. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 531.751/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 21/11/2019, DJe 03/02/2020).
Assim, se as razões do convencimento do
Magistrado foram expostas na sentença e são de fácil compreensão, não há
falar em nulidade, razão pela qual fica rejeitada a preliminar.
No mérito, a decisão hostilizada não merece reparos,
pois, nos limites dessa fase do processo, não há razão para retirar dos jurados
– juízes naturais nas hipóteses de crime doloso contra a vida – a decisão sobre
a acusação atribuída ao recorrente.
Vale dizer o julgamento pelo tribunal popular em
crimes da sua competência é sempre de rigor, quando está comprovada a
ocorrência do fato típico e ao menos alguns dados sugerem a
responsabilidade daquele que é apresentado como seu autor ou partícipe.
Nesta fase do processo, então, onde se discute
apenas admissibilidade da acusação, não se exige prova cabal, segura e
indiscutível da autoria, de maneira que ainda que a prova seja duvidosa ou

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500430-53.2019.8.26.0569 - Itu
Recorrente: Adriano de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18342
conflitante, se existem elementos que indicam a responsabilidade do réu, a
pronúncia se impõe, pois, repita-se, ao Conselho de Sentença, nos termos da
Constituição Federal, é que compete, após exame apurado da prova e análise
dos elementos de convicção, decidir sobre a responsabilidade, ou não,
daquele acusado da prática de crime contra a vida.
Nesse sentido já se decidiu neste Col. Tribunal de
Justiça de São Paulo: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Recorrente
que não se conforma com a pronúncia – Presentes a materialidade e
indícios suficientes de autoria – Absolvição Sumária – Ausência de prova
inequívoca da legítima defesa – Inadmissibilidade do reconhecimento na
estrita fase da pronúncia – Tese relegada à apreciação pelos Jurados –
Indícios da presença das qualificadoras - Pronúncia mantida – Recurso
improvido” (Recurso em sentido Estrito no 0001007-80.2014.8.26.0052, 16a
Câmara de Direito Criminal, rel. Desembargador Newton Neves, julgado em
27/07/2016);
Confira-se, ainda: “RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONUNCIA OU
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO
A AUTORIA DO CRIME – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E
MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS - DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO
–
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO
–
AFASTAMENTO
DAS
MAJORANTES
–
IMPOSSIBILIDADE
-
COMPETÊNCIA
DO
CONSELHO
DE
SENTENÇA
PARA
A
APRECIAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO” (Recurso em Sentido Estrito n°

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500430-53.2019.8.26.0569 - Itu
Recorrente: Adriano de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18342
0001647-22.2015.8.26.0352 – 11a Câmara de Direito Criminal, rel.
Desembargadora Ivana David, julgado em 13/07/2016);
“Recurso em sentido estrito (art. 121, §2°, in cisos
II e IV c.c. o art. 14, inc I, por uma vez, e art. 121, §2°, incisos II e IV c.c. o
art. 14, inc II, por quatro vezes, todos do código penal) - Prova da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria - Remessa da causa a
julgamento pelo tribunal do júri - Necessi dade – Recurso improvido”
(Recurso em Sentido Estrito n° 0007537-42.1999.8.26.0597 – 11a Câmara de
Direito Criminal, rel. Desembargadora Maria Tereza do Amaral, julgado em
29/06/2011).
No
caso,
a
materialidade
da infração está
comprovada pelos laudos periciais e documentos de fls. 115/129 e fls. 380.
Por outro lado, são significativos os elementos de
convicção a propósito da autoria do crime, que indicam o envolvimento do
réu no evento.
De fato, ao ser ouvido em juízo, o acusado negou a
intenção homicida, mas reconheceu que arremessou uma garrafa de álcool na
vítima, afirmou que rapidamente apagou o fogo provocado e procurou ajuda
(registro audiovisual).
Entretanto, a ofendida, ouvida somente pela
autoridade policial, é verdade, afirmou que depois de uma discussão o réu
arremessou gasolina em seu braço e depois de conseguir se lavar, o recorrente
novamente atirou combustível em seu corpo e ateou fogo provocando
inúmeras lesões em seu rosto, peito e braço, além de agredi-la com tapas e
com um cabo de rodo (fls. 6/7).

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500430-53.2019.8.26.0569 - Itu
Recorrente: Adriano de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18342
Por outro lado, as testemunhas Maria Jesus de
Castro e Claudemir Ferraz dos Santos, vizinhos do réu e da vítima,
confirmaram essa realidade, pois foram chamados por Adriano para socorrer
Andreia, que estava queimada e sentiram forte odor de gasolina no interior do
imóvel. Maria ainda acrescentou que durante o trajeto soube pela ofendida
que o acusado foi o responsável pelas lesões, enquanto Claudemir afirmou
que o próprio recorrente confessou o crime (registro audiovisual).
No mesmo sentido, o policial militar Valdice da
Silva Freitas, acionado para atender a ocorrência, afirmou que ouviu da
ofendida que o acusado a agrediu e a queimou (registro audiovisual).
Ora, diante desse quadro, de rigor concluir que
existem indícios suficientes a propósito da autoria, a ponto de recomendar
que os juízes naturais da causa sejam chamados para decidir a controvérsia
referente à presença, ou não, do animus necandi.
Dessa forma, a decisão se mostrou justa, já que
também não era caso de afastamento das qualificadoras, pois como ensina
José Frederico Marques, em crimes da competência do Tribunal do Júri,
prevalece o entendimento no sentido de que “a qualificadora somente deve
ser subtraída da apreciação do Juiz natural da lide, que é o Conselho de
Jurados, quando patente a sua improcedência” (Elementos de Direito
Processual Penal, vol. 3o, pag. 177).
Assim, se nada sugere o manifesto descabimento das
causas de aumento de pena (que sequer foram contestadas pela Defesa),
também neste particular devem ser os jurados os competentes para a decisão
final.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500430-53.2019.8.26.0569 - Itu
Recorrente: Adriano de Oliveira
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18342
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, NEGA-
SE PROVIMENTO AO RECURSO.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR